Tribunal: STF
Processo: RHC 50981
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
- Crime de apropriação indébita. Argüição de ofensa ao art. 381 do Cód. Proc. Penal que não se acha configurada. Inocorrência de nulidade que decorria de infração ao art. 500 do Código Proc. Penal. Regularidade da citação mediante edital. Recurso improvido.